Tribunal: TJMT
Processo: 1013139-82.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013139-82.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reivindicação, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (ADVOGADO), ROBERTO ZANONI - CPF: 424.123.749-53 (EMBARGANTE), JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (EMBARGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 691.622.201-87 (ADVOGADO), FERNANDO ANTONIO DE AREA LEAO MONTEIRO - CPF: 088.968.951-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 691.622.201-87 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), FERNANDO ANTONIO DE AREA LEAO MONTEIRO - CPF: 088.968.951-20 (EMBARGANTE), HENNYNK FERNANDO PRATES - CPF: 012.337.021-30 (ADVOGADO), FERNANDO ANTONIO DE AREA LEAO MONTEIRO - CPF: 088.968.951-20 (EMBARGADO), LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 691.622.201-87 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PEDIDO DE PERDAS E DANOS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SATISFAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM JUÍZO – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONSULTA ÀS CONTAS E BENS EM NOME DA CÔNJUGE DO EXECUTADO, VIA SISTEMA INFOJUD, RENAJUD E DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA – INSURGÊNCIA POR PARTE DO EXEQUENTE – POSSIBILIDADE – ART. 790 DO CPC C/C ART. 1.658 DO CC – REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS – RESGUARDO DA MEAÇÃO DA CÔNJUGE ALHEIA À LIDE – DECISÃO REFORMADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Os valores existentes em conta corrente de titularidade da cônjuge do devedor, ao tempo da união são, a princípio, de ambos os cônjuges, por força do disposto no art. 1.658 do CC que dispõe no
“regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes”

O art. 790, IV, do CPC, estabelece que o
“cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida”
.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ROBERTO ZANONI contra o acórdão de ID 235311650 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1013139-82.2024 proveu o recurso apresentado por JANE STELLE BECA SANTOS e OUTRO para reformar a decisão de primeiro grau combatida, possibilitando a busca de valores via SISBAJUD, RENAJUD e declarações de imposto de renda em nome de NELCY DE MELLO ZANONI, esposa do executado / agravado / embargante, resguardando a meação da cônjuge na demanda executiva originária.

Em suas razões de ID 237512667 a parte embargante sustenta que o julgado apresenta o vício de contradição ao decidir pela possibilidade de execução de bens da sua cônjuge, pois a dívida cobrada tem natureza pessoal e exclusiva sua, contraída sem a anuência da sua esposa ou proveito econômico para ela.

Assim, requer o acolhimento do presente embargos para ser sanado o vício apontado, com a reforma da decisão combatida, desprovendo o agravo de instrumento originário, mantendo a decisão de primeiro grau que declarou a impossibilidade de penhora de bens em nome de Nelcy De Mello Zanoni.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II, e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a parte embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de contradição do julgado.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento do agravo,
in verbis
:

“A providência pretendida pela parte agravante se mostra cabível, porquanto, os valores existentes em conta corrente de titularidade da cônjuge do devedor, ora agravado, ao tempo da união são, a princípio, de ambos os cônjuges, por força do disposto no art. 1.658 do CC que dispõe no “regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes”.

E o art. 790, VI, do CPC dispõe que:

“Art. 790. São sujeitos à execução os bens:

(...)

IV - do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida;”

A penhora on-line na conta da cônjuge objetiva atingir o saldo que compõe a meação do executado, e, aqui, sim, encontra-se o respaldo na pretensão recursal da exequente, ora agravante, pois, no regime de comunhão parcial de bens, o patrimônio adquirido após o casamento pertence a ambos os cônjuges (CC, art. 1.658), repita-se, comunicando-se entre eles tanto para fins de partilha quanto para garantir dívidas contraídas pelo casal (CC, arts. 1.663, §1º, e 1.664), sendo, então, admissível que a penhora recaia sobre bens – incluindo ativos financeiros – obtidos depois do matrimônio, bastando que seja resguardada a meação do cônjuge estranho à lide.

De todo modo, a meação no caso deve ser resguardada, porquanto, como a dívida foi contraída pelo recorrido, não resta demonstrado que foi revertida em benefício da entidade familiar, assim, a meação da esposa do agravado deve ser preservada.

Não há óbice, portanto, à realização de consulta e, se for o caso, penhora on-line do saldo existente nas contas de titularidade da cônjuge do devedor, uma vez que os ativos financeiros presentes na conta de titularidade de qualquer um dos cônjuges integram, a princípio, a comunhão conjugal, sendo necessário apenas delimitar a constrição à proporção correspondente à meação de quem é efetivamente parte do processo (50% do valor disponível), resguardado a cota daquele que não integra os autos.

Nesse sentido já se manifestou esse Tribunal de Justiça, conforme demonstram os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - BLOQUEIO DE 50% DOS VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE CONJUNTA - INCONFORMISMO DA CÔNJUGE DO DEVEDOR - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA - VERBA COM NATUREZA EXCLUSIVAMENTE SALARIAL - NÃO DEMONSTRAÇÃO - ÔNUS QUE COMPETIA À AGRAVANTE - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELA DÍVIDA CONTRAÍDA - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE TUTELOU A MEAÇÃO QUE CABE À AGRAVANTE NOS VALORES DEPOSITADOS NA CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE CONJUNTA - RECURSO DESPROVIDO. (...). 5). Em relação às contas correntes de titularidade conjunta, vigora a presunção de que cada titular detém a metade dos valores depositados. 6)Meação pertencente à agravante que restou protegida pela decisão de primeiro grau, que manteve o bloqueio apenas sobre 50% dos valores depositados na conta corrente de titularidade conjunta, percentual supostamente pertencente ao cônjuge devedor. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Recurso de Agravo de Instrumento nº 0115239-84.2014.8.11.0000 – Rel. Des. ADILSON POLEGATO DE FREITAS - Julgado em 27/01/2015 – DJe em 03/02/2015)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE PENHORA ON-LINE VIA SISTEMA BACENJUD DE BENS E VALORES DA CÔNJUGE DA PARTE EXECUTADA – POSSIBILIDADE – ART. 790 DO CPC C/C ART. 1.658 DO CC - REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS – RESGUARDO DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE ALHEIO À LIDE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os valores existentes em conta corrente de titularidade do cônjuge do devedor, ao tempo da união são, a princípio, de ambos os cônjuges, por força do disposto no art. 1.658 do CC que dispõe no “regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes”. 2. O art. 790, IV, do CPC, estabelece que o “cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida”. (TJ-MT 10063784020218110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 08/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PESQUISA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE DA EXECUTADA POR MEIO DOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD – POSSIBILIDADE – REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS - RESGUARDO DA MEAÇÃO - ART. 790, IV, DO CPC, E ART. 1.658, DO CÓDIGO CIVIL – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO. Perfeitamente admissível a realização de penhora sobre a meação do Executado nos bens comuns do casal, ainda que referidos bens estejam registrados exclusivamente em nome do cônjuge estranho à relação processual. Afigura-se nos autos que a agravada IVETE DIAS DA SILVA é casada pelo regime da comunhão parcial de bens, com Pedro Manoel Ferreira. Nos termos do inciso IV do art. 790, do CPC, é possível que os bens dos cônjuges, ou até mesmo do companheiro, respondam pelas dívidas do casal. E, nos termos do art. 1.658, do Código Civil, no regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes. Sendo assim, a localização de bens em nome do cônjuge do executado e a sua consequente penhora, resguardada sua meação, não encontra qualquer óbice, posto que, conforme assinalado, casados sob o regime da comunhão parcial, parcela dos referidos bens cabe ao próprio executado. (TJ-MT 10158130420228110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 09/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2022)”

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5ª Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1ª Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração nº 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1ª Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo às partes, se assim desejarem, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e no agravo de instrumento,
advirto à parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço e
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024